Tribunal: TJMT
Processo: 1028068-23.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028068-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cláusula Penal, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL MENDES BARBOSA - CPF: 013.382.286-92 (ADVOGADO), L2S2 CONSTRUTORA E LOCACAO - EIRELI - EPP - CNPJ: 09.349.767/0001-03 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS - CONSTATADA EXTEMPORANEIDADE - DOCUMENTOS PRODUZIDOS EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRECLUSÃO - OCORRÊNCIA - JUNTADA SEM JUSTIFICATIVA – NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Constata-se que os documentos em questão não se tratam de documentos novos, mas, sim, de peças que deveriam ter sido apresentadas juntamente com a petição inicial, de modo que, foram produzidos em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, quando os documentos não ostentam a qualidade de novo, como se verifica nos presentes autos, a sua juntada posterior somente é admissível caso a parte demonstre, de forma inequívoca, o motivo que a impossibilitou de anexá-los no momento oportuno, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Civil.

Entretanto, no caso concreto, a parte agravante não logrou êxito em comprovar as razões que a impediram de apresentar tais documentos juntamente com a exordial, razão pela qual não se revela possível admitir a sua juntada extemporânea aos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028068-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: L2S2 CONSTRUTORA E LOCAÇÃO - EIRELI - EPP

AGRAVADO: ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto pela
L2S2 CONSTRUTORA E LOCAÇÃO - EIRELI - EPP
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação Ordinária nº. 1025053-54.2023.8.11.0041, ajuizada em face da
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, que indeferiu a juntada dos documentos que acompanham a peça de impugnação à contestação, face a alegada preclusão, uma vez que foram produzidos em data anterior ao ajuizamento da ação.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“O mérito da presente ação é a condenação da Agravada ao pagamento de indenização pelos danos causados por ela à Agravante diante da resilição unilateral do contrato de prestação de serviços de engenharia – obras de saneamento, incluído a multa contratual. A Agravada alega que não poderia efetuar o pagamento sob a alegação de má prestação de serviços pela Agravante”
(sic).

Aduz que
“[...] foram opostos embargos de declaração, pois o d. juízo a quo não se manifestou sobre o pedido de exibição dos relatórios e medições das obras realizadas pela empresa Alpha, bem como sobre a omissão e contradição apresentada no indeferimento da juntada de novos documentos. Em sede de embargos de declaração, o d. juízo a quo manteve a decisão”
(sic).

Ressalta que
“Como demonstrado em sede de Embargos de Declaração, a decisão de saneamento não apreciou todos os pedidos de produção de provas apresentados pela Agravada. A despeito da decisão ter deferido a exibição da integra do processo de regulação do sinistro objeto do presente processo, este d. juízo não apreciou o pedido de exibição de todos os relatórios e medições das obras realizadas pela empresa Alpha referentes ao contrato Nº 0129-2019”
(sic).

Registra que
“Tal pedido se justificou pelo fato de a Agravada alegar que a contratação da Alpha se deu para efetuar retrabalhos que seriam de responsabilidade da Autora. Todavia, como já devidamente demonstrado, a contratação da Alpha era para execução de obras em todo o município de Cuiabá. Por isso, não se pode descuidar que caberia à Agravada demonstrar que tal contratação foi feita para tal fim e que todo o valor contratual por ela alegado foi para esse fim”
(sic).

Assevera que
“A despeito de não ser ônus da Agravante comprovar que referida contratação foi feita para refazer os trabalhos por ela executada, requereu-se a exibição dos documentos referentes às obras executadas pela empresa Alpha Construtora Eireli, pois esta, conforme contrato apresentado pela própria Agravada, foi contratada para executar todos os trabalhos no munícipio de Cuiabá. Logo, não foi contratada para realizar os alegados retrabalhos, os quais, frise-se, não precisaram ser executados”
(sic).

Expõe que
“Nesse caso, deve-se reconhecer a nulidade da decisão, determinando-se a exibição de todas as medições referentes ao contrato firmado entre a Agravada e a empresa Alpha Construtora Eireli – Contrato nº 0129-2019, pois referidos documentos demonstrarão que a empresa Alpha: (i) realizou obras após a resilição unilateral do contrato firmado entre Autora e Ré; (ii) executou serviços que eram de escopo da Autora, mas que não foram executados por ter o contrato firmando entre Agravante e Agravada sido resilido; (iii) não executou os retrabalhos alegados pela Agravada. Assim com o provimento do presente recurso, deve-se intimar a Agravada para exibir todos os relatórios e medições das obras realizadas pela ALPHA referentes ao contrato Nº 0129-2019, sob pena de aplicação do Art. 400 do CPC”
(sic).

Explana que
“Do mesmo modo, a decisão recorrida deve ser reformada em relação ao indeferimento de juntada de novos documentos com a impugnação à contestação. O d. juízo a quo indeferiu a apresentação de documentos em sede de impugnação à contestação, sob o argumento de que eles teriam sido produzidos em data anterior ao ajuizamento da presente ação. Todavia, renovadas vênias, referido entendimento não observou o disposto no art. 435 do CPC1, sendo omissa a decisão recorrida quanto à apreciação dos documentos juntados e por consequência, não apresentou fundamentação para esse indeferimento. Referidos documentos foram apresentados para contrapor os fatos trazidos pela Agravada em sua contestação. Tanto que, conforme demonstrado, cada documento apresentado contrapõe a uma argumentação apresentada na peça de defesa”
(sic).

Pondera que
“a decisão, além de não observar o entendimento sobre a juntada de documentos novos, foi contraditória, pois se foi oportunizado o contraditório, por certo, é possível a juntada dos documentos em questão. Por isso, renovadas vênias, a decisão que indeferiu a juntada de novos documentos não apresentou fundamentação a refutar o entendimento jurisprudencial sobre o tema, bem como se apresentou contraditória, visto que, em obediência ao pacificado pelos Tribunais, oportunizou que a Agravada se manifestasse sobre os documentos juntados para contrapor os fatos trazidos na contestação. Com isso, deve ser reformada a decisão nesse ponto, para que se defira a juntada dos documentos apresentados pela Agravante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença”
(sic).

Afiança que
“a plausibilidade do direito arguido resta apresentada, já que demonstrado que a Agravante apresentou razões a determinara exibição dos relatórios e medições de obra realizados pela empresa Alpha, bem como que os documentos apresentados em sede de impugnação à contestação, além de se prestarem a contrapor os argumentos trazidos na contestação, são instrumentos de prova válidos, inclusive por ter sido oportunizado o contraditório à Agravada. Portanto, é a prova cabal da verossimilhança de suas alegações”
(sic).

Diz que
“Consequentemente, por já estarem presentes nos autos as provas materializadas pelo meio de prova, presente o requisito da verossimilhança. Ademais, notório o fundado receio de dano iminente, eis que a continuidade da fase probatória do processo – destacando-se a prova pericial – depende dos documentos que se requereu a exibição, bem como dos documentos apresentados em sede de impugnação à contestação”
(sic).

Afirma que
“ao reduzir, ao máximo, os inconvenientes que o tempo procedimental exige para que a jurisdição cumpra a tutela que se busca, mitiga-se o risco causar ao direito, o dano. Por isso, a res in judicio deducta necessita de proteção urgente. Destarte, demonstra a Agravante estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada para que se determine, incontinenti, a exibição de todos os relatórios e medições das obras realizadas pela ALPHA referentes ao contrato Nº 0129- 2019, sob pena de aplicação do Art. 400 do CPC, bem como reconheça a possibilidade da juntada dos documentos em sede de impugnação à contestação (réplica), reconhecendo-se a sua tempestiva juntada e sua força probante no presente óbice de forma a não prejudicar a instrução probatória”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna
“[...] Seja deferida a tutela de urgência para que se determine, incontinenti, a exibição de todos os relatórios e medições das obras realizadas pela ALPHA referentes ao contrato Nº 0129-2019, sob pena de aplicação do Art. 400 do CPC, bem como reconheça a possibilidade da juntada dos documentos em sede de impugnação à contestação (réplica), reconhecendo-se a sua tempestiva juntada e sua força probante no presente óbice, de forma a não prejudicar a instrução probatória”
(sic).

No mérito, requer
“[...] o provimento do presente recurso, para que (i) se determine, deferindo a exibição de todos os relatórios e medições das obras realizadas pela ALPHA referentes ao contrato Nº 0129-2019, sob pena de aplicação do Art. 400 do CPC; (ii) se reconheça a possibilidade da juntada dos documentos em sede de impugnação à contestação (réplica), reconhecendo-se a sua tempestiva juntada e sua força probante no presente óbice, de forma a não prejudicar a instrução probatória”
(sic).

A liminar vindicada foi
indeferida
por esta Relatora em 11/10/2024 (Id. 246212154).

Contraminuta acostada no Id. 251320683, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum.

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em favor da parte autora, conforme certidão acostada em Id. 243769672.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu a juntada dos documentos que acompanham a peça de impugnação à contestação, face a alegada preclusão, uma vez que foram produzidos em data anterior ao ajuizamento da ação.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Trata-se de ação ordinária ajuizada por L2S2 CONSTRUTORA E LOCAÇÃO EIRELI em desfavor de AGUAS CUIABA S/A, objetivando a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 1.915.788,00 (um milhão novecentos quinze mil setecentos e oitenta e oito reais) por perdas e danos relativos a resilição unilateral do Contrato de Prestação de Serviços Dentro da Obra.

A inicial foi instruída com diversos documentos e recebida com o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora.

Citada, a ré apresentou contestação, impugnando a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora, bem como suscitando prejudicial de prescrição. No mérito, defende que houve descumprimento contratual por parte da autora, além da má prestação dos serviços contratados.

A autora impugnou a contestação acompanhada documentos e requereu a produção de prova oral, pericial e documental.

Intimada, a ré se opôs à juntada dos documentos ante a preclusão.

[...]

É o relatório. Decido.

Os autos vieram conclusos para julgamento, entretanto, verifico que há pedido de produção de provas. Assim, a fim de evitar futuras arguições de cerceamento de defesa, converto o julgamento em diligência e passo ao saneamento do feito.

[...]

O ponto controvertido consiste em demonstrar se a autora deu causa ao desfazimento do contrato, se houve má prestação dos serviços contratados e/ou descumprimento contratual por alguma das partes.

Quanto ao ônus da prova, cabe à autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré os modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.

Para tanto, defiro a prova pericial, documental e oral requerida pela autora.

[...]

A respeito da prova documental deferida, determino a expedição de ofício à PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS requisitando a exibição da integra do processo de regulação do sinistro objeto do presente processo – Apólice 0775.06.3.532-7, Endosso 2.095-3, em que figurava como Segurado a Aguas Cuiabá S/A e como tomador a L2S2 Construtora e Locação Eireli.

A audiência de instrução e julgamento será designada após a entrega do laudo pericial, caso persista o interesse das partes, que deverá ser informado por oportunidade da manifestação quanto ao laudo.

Por fim, indefiro a juntada dos documentos que acompanham a impugnação à contestação que foram produzidos em data anterior ao ajuizamento da ação, ante a sua preclusão
.” (Id. 162897059 – Autos de origem)

Da decisão supra, houve oposição de embargos de declaração, os quais a Magistrada
a quo
julgou da seguinte forma:

“A embargante sustenta que a decisão saneadora contém omissão, pois não analisou o pedido de exibição dos relatórios e mediações das obras realizadas pela empresa Alpha, relacionadas ao contrato nº 0129-2019, alegando a necessita desses documentos, bem como aduz omissão acerca do indeferimento dos documentos apresentados na impugnação à contestação. (Id. 163290422).

[...]

Da análise da decisão objurgada, observo que os documentos apresentados pelas partes foram analisados por este Juízo, que decidiu de maneira livre e motivada, não havendo que se falar em omissão.

[...]

Além disto, é cediço que o juiz não está condicionado a manifestar especificamente sobre todos os pontos levantados pelas partes no decorrer do processo, mas tão somente sobre aqueles que podem de alguma maneira influenciar no seu livre e motivado convencimento.

Posto isto, rejeito os embargos de declaração.”

(Id. 165419446 – Autos de origem)

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

Ao analisar a natureza dos documentos em questão, constato que não se trata de documentos novos, mas, sim, de peças que deveriam ter sido apresentadas juntamente com a petição inicial, visto que, foram produzidos em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, quando os documentos não ostentam a qualidade de novo, como se verifica nos presentes autos, a sua juntada posterior somente é admissível caso a parte demonstre, de forma inequívoca, o motivo que a impossibilitou de anexá-los no momento oportuno, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Civil.

Vejamos:

“Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

[...]

Art. 435
. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos
,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados

ou

para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
”
(Negritei e sublinhei)

Entretanto, no caso concreto, a parte agravante não logrou êxito em comprovar as razões que a impediram de apresentar tais documentos juntamente com a exordial, razão pela qual não se revela possível admitir a sua juntada extemporânea aos autos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE DETERMINA DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS –
JUNTADA SEM JUSTIFICATIVA E AO ARREPIO DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

O devido processo legal, garantia constitucional que é (art. 5°, LIV da CRFB/88), impõe a estrita observância aos ditames legais, dentre os quais os que preconizam quanto ao momento e forma de produção de provas documentais (arts. 434 e 435 do CPC).

A juntada extemporânea de documentos foi rechaçada pelo juízo a quo, o qual, de forma escorreita, determinou o desentranhamento dos documentos apresentados, os quais são anteriores a data da propositura da ação e foram juntados aos autos após mais de 1 (um) ano do ingresso da ação, sem qualquer determinação ou justificativa plausível.

A recorrente foi intimada para manifestar acerca dos embargos de declaração que antecederam e foram sopesados na decisão recorrida.”
(N.U 1021787-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024